Tribunal: TJSP
Processo: 2164225-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164225-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é agravante CIBELE
APARECIDA MUSSIN, é agravado MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164225-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.298
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164225-08.2020.8.26.0000
AGTE.: CIBELE APARECIDA MUSSIN
AGDA.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Justiça Gratuita.
Prevalência da declaração de insuficiência de recursos financeiros,
diante da inexistência de prova em sentido contrário. Inteligência
dos §§ 2o e 3o, do art. 99, do CPC. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIBELE
APARECIDA MUSSIN contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária movida em
face PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS, indeferiu pedido de
gratuidade processual.
Em suas razões de recurso, a agravante insiste no deferimento
do referido benefício, ao argumento de que, a despeito dos bens declarados, não possuiu
condições de arcar com as despesas e custas processuais.
Processado o recurso e deferido o efeito suspensivo (fls. 228),
a agravada apresentou resposta (fls. 232/237).
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil, dispõe que se
considera necessitado, para o fim de concessão dos benefícios da gratuidade processual,
todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar a custas do processo e os
honorários de advogado.
O benefício está regulado pelo art. 99, e respectivos
parágrafos, e deve ser concedido a todo cidadão que declare sua necessidade, verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu
curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164225-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo
se o próprio advogado demonstrar que tem direito à
gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se
estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário,
salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento.
Já o art. 100 do mesmo diploma legal, preceitua que:
“Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15
(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu recurso”
Ante esse quadro, prevalece o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que “o artigo 5°, LXXIV - assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos - não revogou a de assistência
judiciária gratuita da Lei n° 1.060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção
desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.
Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da CF, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, artigo 5°, XXXV)”
Ou seja, a declaração de pobreza, mantida nas disposições do
NCPC, segue gerando presunção “juris tantum”, tanto que se sujeita à competente
impugnação da parte contrária, bem como à análise subjetiva do Juízo que, antes de
indeferir o pedido, deverá determinar à parte a comprovação da sua hipossuficiência.
No caso dos autos, o rendimento mensal da agravante não
ultrapassa três salários mínimos (R$ 2.000,00), o que, por si só, autoriza a concessão do
benefício para não obstaculizar seu acesso ao Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164225-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ressalta-se, ainda, que o imóvel mencionado está financiado,
e que o valor existente na conta-poupança da parte sequer faz frente as custas
processuais (somadas as custas iniciais e eventual valor de preparo recursal).
Por fim, o fato de o companheiro da agravante ter empresa
registrada em seu nome não elide a presunção de hipossuficiência, assim como não
obsta a concessão do benefício a contratação de advogado particular, daí porque a
decisão agravada fica reformada, ressalvada a possibilidade de reexame da questão a
qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos de prova indicando a cessação da
situação de pobreza (NCPC, art. 100).
Posto isso e em suma, pelo meu voto, dá-se provimento ao
agravo para conceder em favor do agravante o benefício da gratuidade processual.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR